Tribunal: STF
Processo: ARE 1600113
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo— TJSP, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 40).
 
Aduzem os recorrentes que:

 o v. acórdão tratou do cerne da questão, isto é, falou expressamente sobre o instituto da coisa julgada, mantendo o v. acórdão rescindendo que aplicou índice de correção monetária, considerado INCONSTITUCIONAL pelo Tema 810/STF, portanto, ante o pronunciamento do v. acórdão recorrido, não há que se falar em falta de prequestionamento e necessidade de oposição de embargos de declaração em face de decisão que não está eivada de omissão, contradição e/ou obscuridade (doc. 44, p. 4 — grifos no original).

Dizem, ainda, que:

o prequestionamento nada mais é do que uma pré-análise, bem como do debate e do julgamento prévio, pelo tribunal recorrido, de uma matéria federal ou constitucional, que será objeto do recurso especial ou extraordinário, a ser direcionado aos tribunais superiores; vale aduzir que a matéria referente a violação de coisa julgada já havia sido analisada pelo tribunal de origem (doc. 44 p. 4 ).

Afirmam, por fim, que é inaplicável ao caso dos autos o óbice da Súmula 279/STF, porque:
o v. acórdão rescindendo o índice da TR para correção monetária na fase de execução, repita-se considerada inconstitucional (Tema 810/STF), em que pese o título executivo ter determinado a aplicação do IGP-DI e INPC, em total violação à coisa julgada (doc. 44, p. 4).

É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.
 
Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

Além disso, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não houve interposição de embargos declaratórios para suprir essa omissão, o que atrai a incidência da Súmula 356/STF (doc. 40).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator